Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO POR DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não preenchendo o agravante os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, indefere-se o pedido.
2. No caso dos autos, o recorrente, que cumpre atualmente pena no regime semiaberto, requer a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Todavia, o caso concreto não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execuções Penais. Outrossim, não está devidamente comprovado nos autos que o agravante esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho.
3. Recurso conhecido e desprovido.